Tribunal: TJDFT
Processo: 0709096-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN. PENALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 22, TUJ.

1. Nos termos do art. 22 da Resolução n. 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescrevem em cinco anos, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do processo administrativo, e o prazo prescricional é interrompido pela notificação, conforme parágrafo único do artigo supramencionado.

2. Na hipótese, verifica-se o transcurso do referido prazo prescricional, pois o recorrente foi autuado, em razão do cometimento da infração de trânsito prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, no dia 20.04.2011, ID 17716823 - p. 3, foi notificado da instauração do processo administrativo, no dia 29.04.2011, ID 17716823 - p. 21 (interrupção da prescrição). Indeferida a defesa prévia e não apresentado recurso à JARI, o processo (055.018465/2011), fora encaminhado ao NUPEN/NUARE (fase de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir), concluindo-se o julgamento somente em 18.05.2017 (ID 17716823 - p. 27), com a aplicação e ratificação da sanção, em definitivo, em 07.01.2019 (ID 17716823 – p. 29).

3. Desse modo, tendo em vista o prazo superior ao quinquênio previsto, confirma-se a prescrição da pretensão punitiva. Ademais, considerando-se que o processo ficou paralisado no NUPEN/NUARE por mais de três anos (de 07/03/2014 a 18/05/2017), restaria também configurada a prescrição intercorrente (Súmula 22,TUJ).

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.